Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 AUTOR: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA REU: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SIFOR – Fazendas Reunidas Sítio Formosa Ltda., com fundamento no artigo 966 do CPC, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n° 0740931-63.2022.8.07.0001, decretou sua revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar as taxas condominiais, que totalizam R$ 74.323,21 (setenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), sem que fosse regularmente citada. Argumenta que, conforme o art. 242, § 1o, do Código de Processo Civil, a citação deve ser feita na pessoa do representante legal da empresa demandada ou do seu procurador, ou ainda, em casos excepcionais, na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, mas nunca por meio de pessoa diversa das informadas no mencionado artigo. Destaca que a sentença é nula, pois o mandado de citação foi enviado para endereço sem qualquer relação com a empresa e foi recebida por um funcionário do prédio. Salienta que a sede da empresa autora nunca foi na QMSW 5, Lote 9, Ed. Vienna, Apto. 294, Setor Sudoeste, Brasília, e o funcionário que recebeu o mandado de citação não possuía poderes para tanto. Informa que, de acordo com o controle postal do condomínio que recebeu o mandado de citação, depois de perceber o erro, devolveu o AR para os Correios. Afirma que a r. sentença rescindenda violou o contraditório e a ampla defesa, pois não lhe oportunizou apresentar defesa. Sustenta que, por não ter sido regularmente citada, os efeitos da revelia não poderiam ser aplicados e, portanto, deve ser declarada a nulidade da citação, considerando sem efeito todos os atos posteriores, nos termos dos artigos 280 e 281 do CPC. Requer tutela de urgência, para suspender o Cumprimento de Sentença no 0740931-63.2022.8.07.0001. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. O pedido de justiça gratuita foi indeferido – Id. 51715064. As custas processuais foram recolhidas – Ids. 52413734 e 52413735. É o relatório. Decido. A Autora requer tutela de urgência para suspender o curso do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a sentença rescindenda é nula, pois não foi regularmente citada na ação de cobrança. A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) probabilidade do alegado direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a ser deferida somente se imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais. No caso concreto, em análise sumária, não verifico a presença os requisitos autorizadores da medida vindicada. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, e sua falta enseja a nulidade do processo. Assim, para que o processo seja válido, é imprescindível que a parte demandada tenha conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação o ato processual instaurador do contraditório e que enseja o exercício do direito de defesa. Em análise do Processo n. 0740931-63.2022.8.07.0001, verifico que, após a tentativa, sem sucesso, de citar a Ré na sua sede (Id. 1448937981) e também por meio eletrônico (Id. 1491122412), foi requerida a citação por meio da sua representante legal, Alessandra Sautier, na QMSW 5, Lote 9, Ed. Viana, Apartamento 294, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.680.500. Naquela ocasião, o AR foi recebido por um empregado do Edifício Viena (Id. 1513243763). A Ré foi considerada citada e iniciou-se o prazo para o oferecimento da contestação. E por não ter apresentado resposta, foi decretada a sua revelia, o que ensejou a procedência do pedido deduzido na petição inicial da ação de cobrança de taxas condominiais. Não se põe em dúvida que é válida a citação da pessoa jurídica na pessoa do seu sócio, conforme o art. 248, § 2o, do CPC, e, no caso em exame, a carta citatória foi remetida para o endereço da representante legal da empresa demandada, Alessandra Sautier. O Aviso de Recebimento (AR) foi assinado, sem ressalva, pela pessoa incumbida de receber as correspondências do condomínio. A declaração do Condomínio Edifício Espaço Vienna (Id. 51319500) e o registro reproduzido ao Id. 51319503 apenas atestam que a empresa é desconhecida naquele endereço, mas não a sua representante legal, Alessandra Sautier. Desse modo, em juízo provisório, considero válida a citação, pois a carta foi entregue no endereço da sócia administradora da SIFOR – Fazendas Reunidas Sítio Formosa Ltda. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CARTA AR RECEBIDA. REVELIA. VALIDADE. CONSUMIDOR. QUEDA DE DRONE EM SHOW. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ NO ROSTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DE PROVA. 1. É válida a citação por carta AR encaminhada e recebida no endereço do sócio administrador da pessoa jurídica ré, ainda que o endereço não seja o mesmo da sua sede. (...)”. (Acórdão 1745687, 07353758020228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIA. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL E PRÓ-LABORE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. INSUFICIÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". 2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. Efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da funcionária que a recebe, quanto a eventual ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. (...)” (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Por fim, verifica-se que a Autora não apontou não apontou em qual das hipóteses listadas no art. 966 do CPC se funda a ação rescisória. Assim, emende-se a petição inicial para indicar qual o fundamento jurídico que justifique a propositura da presente ação, já que, em tese, a nulidade da citação poderia ser arguida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, querela nullitatis ou exceção de pré-executividade. Publique-se e intimem-se. Após a emenda, cite-se para contestar a Ação Rescisória, no prazo de 20 dias. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora